Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710174-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: REJANE PONTES ACHILLES RECORRIDA: CLÍNICA DE ANESTESIA SANTA HELENA S/S LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRINCÍPIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SOCIEDADE SIMPLES. LUCROS. DIVIDENDOS. DISTRIBUIÇÃO. CLÁUSULA SOCIAL. REGRAMENTO ESPECÍFICO. PREJUÍZO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. 1. A invocação de tese distinta daquela que as partes entendem ser a mais coerente na busca do direito alegado não se qualifica como vício processual, mas consequência lógica das funções inerentes do órgão julgador. Não cabe às partes dizer o direito de modo a mitigar a livre convicção do magistrado ou tolher as características do livre convencimento motivado. Art. 371 do Código de Processo Civil. 2. O direito à indenização tem como pressuposto a existência de conduta ilícita ou abuso de direito perpetrado pelo agente causador do prejuízo. Art. 186 do Código Civil. 3. A distribuição de lucros e dividendos nas modalidades societárias possui regramento específico a ser observado juntamente com a liberdade dos sócios em redigir as disposições que melhor atenda aos interesses empresariais. 4. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a coisa julgada material em autos distintos. Arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, quais sejam, não se manifestou acerca da premissa fática equivocada quanto a suposta inércia da Recorrente e contradição interna, quanto ao formal pedido de realocação na escala de trabalho, além da subsunção ao ilícito. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GLADSTOM DE LIMA DONOLA, OAB/DF 12.329 (ID 45855546). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado GLADSTOM DE LIMA DONOLA, OAB/DF 12.329 (ID 45855546). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025